Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-82.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Acidente não comprovado, estreme de dúvidas, nos autos - Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Realização de nova prova pericial por médico especialista – Desnecessidade – Perito judicial especialista em medicina do trabalho e laudo técnico em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Acidente não comprovado, estreme de dúvidas, nos autos - Incapacidade laborativa afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Realização de nova prova pericial por médico especialista – Desnecessidade – Perito judicial especialista em medicina do trabalho e laudo técnico em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.